Tribunal: TJPA
Processo: 0045484-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045484-27.2012.8.14.0301

APELANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES, ALESSANDRO PAIVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0045484-27.2012.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE OAB/PA 18.107

EMBARGADO: ALESSANDRO PAIVA NUNES

EMBARGADO: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES

ADVOGADA: THIAGO TELES DE CARVALHO OAB/PA 18.537

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________ dias do mês de __________ de 2021.

Este Julgamento foi PresididO pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0045484-27.2012.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE OAB/PA 18.107

EMBARGADO: ALESSANDRO PAIVA NUNES

EMBARGADO: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES

ADVOGADA: THIAGO TELES DE CARVALHO OAB/PA 18.537

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A
contra acórdão (ID 4079858 e 4080215), cuja ementa segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃOINDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DETOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE.INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA.RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTEVENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

2. A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

3. Em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, a restituição dos valores pagos se dá de forma integral, entendimento sumulado pelo STJ.

4. A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

5. Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões dos Embargos (ID nº 4527927) sustentam omissão do acórdão recorrido, aduzindo ser teratológica a interpretação de que os lucros cessantes seriam presumidos, aduzindo que essa análise encontraria guarida na jurisprudência do C. STJ, pelo que entendem haver omissão do julgado, vez que ausente a demonstração do efetivo dano suportado pelos Recorridos, na medida em que não foram especificados os critérios utilizados para medir sua extensão, o que impediria o acolhimento do pleito de lucros cessantes.

Ademais, pleiteia que seja suprida a omissão acerca do último pagamento feito pelos Embargados às Embargantes, qual seja, em 26/11/2010, sendo que o vencimento do prazo para entrega da obra é maio de 2011, razão pela qual inexistente a condenação por lucros cessantes.

Por fim, argumentaram omissão no julgamento quanto às razões para não aplicação do entendimento uníssono do STJ, de que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Assim, requerem o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar as omissões acima apontadas, pleiteando, ainda, o prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça, além da divergência jurisprudencial indicada.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não conhecimento dos Embargos, os quais devem ser considerados protelatórios, ou, então, a rejeição do Recurso (ID nº 4677630).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao improvimento do Recurso de Apelação manejado pelos Recorrentes.

Com relação a alegação de omissão do acórdão recorrido, quanto à demonstração do efetivo dano suportado pelos Recorridos, ao argumento de ser teratológica a interpretação de que os lucros cessantes seriam presumidos, com base na jurisprudência do C. STJ, tem-se que as alegações não se sustentam, na medida em que o Acórdão embargado bem analisou a tese de lucros cessantes, mantendo os termos fixados na sentença pelo Juízo
de 1º grau
.

Por ser imperioso, transcrevo os fundamentos do Acórdão atacado na parte em que explicita o tema em questão:

(...) Vale frisar a propósito, que o fornecedor no caso o apelante, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por se tratar de responsabilidade civil objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que em casos de atraso na entrega de obra o Superior Tribunal de Justiça já firmou na sistemática dos recursos repetitivos que o prejuízo do promitente comprador é presumido, ensejando em indenização pelo dano sofrido, consoante se verifica nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAAGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DEFORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOSPREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COMJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DEALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DAEXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOSARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICEDAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n.1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRATURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCOAURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e356 do STF). 7. "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entregado imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.1. Violação aos artigos 458, II, II e 535, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.2. No que diz respeito ao prazo de decadência aplicável ao caso, à razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e à existência de danos morais indenizáveis, as instâncias ordinárias chegaram aos referidos entendimentos com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Derruir tais conclusões exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1541286/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifamos)

Igualmente são os julgados desse E. Tribunal de Justiça, consoante ementas abaixo transcritas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULACONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EOBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBASAS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPEPROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOSE PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃODO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO.CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DEPREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EMCONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. CUMULAÇÃO DELUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO -DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM OMERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOSCONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DEDANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE EPROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel.MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DEDIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DECUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDADE IMÓVEL.ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO PRINCIPAL DA RÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENTE. PREJUÍZO PRESUMIDO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATOPELOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE 0,5% DE LUCROCESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PROCEDENTE. OS LUCROSCESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO PORCENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DARAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIACORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOPREJUDICADO. ANTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃOPELO MAGISTRADO SINGULAR PARA INCLUIR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃODA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMFAVOR DO PATRONO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIOPOR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. RECURSO ADESIVO DOSAUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DELUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIOPOR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DARAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIACORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0640692-39.2016.8.14.0301. Acordão: 3765557. Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. Data Julgamento: 28-09-2020) (grifos nossos)

Sendo assim, pelas razões de fato e direito acima expostas, resta configurado o dano sofrido pelo apelado em virtude do atraso na entrega da obra. Logo, não há que se falarem ausência de conduta ilícita ensejadora da reparação de dano, pois o prejuízo dos recorridos por descumprimento de obrigações pactuadas é evidente e deve ser reparado, inclusive no que concerne ao lucro cessante oriundo do atraso na entrega do imóvel, nos termos da sentença combatida. (...)

Registra-se que sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, consignou de modo claro, o pacífico entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem presumidos os lucros cessantes, quando ocorre o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sendo essa a hipótese dos autos.

Acerca da omissão sobre a condenação aos lucros cessantes ser inexistente em razão da manutenção dos termos da sentença em que constou ser decorrente do último pagamento feito pelos Embargados às Embargantes até o vencimento do prazo para entrega da obra (maio de 2011), entendo se tratar de
inovação recursal
por parte das Recorrentes, pois em análise da Apelação não consta o referido pedido, mas tão somente o de incompatibilidade de pedido com o de danos morais e de rescisão contratual, ausência de provas de que a unidade prometida seria destinada à obtenção de renda e as verbas pretendidas não seriam auferidas mesmo se o imóvel tivesse sido entregue na data inicialmente prevista.

Desse modo, constatando que supramencionada tese somente foi arguida pela parte apelante em sede de Embargos, entendo que constitui clara inovação recursal, o que impossibilita a sua análise por esta Instância.

Quanto à alegação de omissão no julgamento no que concerne a não aplicação do entendimento, de que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, também não comporta acolhimento, isto porque no voto condutor do acórdão embargado, restou claro que os danos morais sofridos estavam provados pela demora de aproximadamente dois anos para entrega dos apartamentos e, especialmente, pelo fato dos embargados estarem à espera, há quase nove anos, pelo percebimento das quantias que foram pagas antecipadamente, ficando impossibilitados de utilizarem seus recursos na forma que entendessem, sendo que foi postulado junto às requeridas a rescisão contratual em Junho/2012, situação que não se trata ser um simples inadimplemento contratual.

Desse modo, tem-se que as omissões sustentadas se revelam em verdade, em mero inconformismo dos Embargantes, os quais visam rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Assim depreende-se que o embargante pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação descortinada nos embargos sob julgamento não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

Verifica-se o magistério de Flávio Cheim Jorge acerca do recurso de Embargos de Declaração:

“(...) é indiscutível que apresentam uma série de características próprias: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade, contradição e erro material; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória
, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Ainda sobre o assunto, trago Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NOVA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROTELAÇÃO. MULTA APLICADA.
1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas ao texto legal. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando a decisão analisou todos os pleitos formulados. 3. Inviável, pela via dos Embargos de Declaração, a pretensão de revisão de julgado. No caso, além de não haver omissão na decisão que desacolheu os outros declaratórios, a parte Embargantes pretende, mais uma vez, a revisão do resultado do julgamento, agora dos Embargos de Declaração desacolhidos. 4. Os Embargos de Declaração não são palco para rediscussão do teor fático-probatório dos autos, mas para impugnação de error in procedendo na dimensão delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Precedentes. 5. Renitência por parte do Embargante em relação ao comando jurisdicional. A interposição reiterada dos Embargos sem a demonstração do vício processual ou material a ser sanado, atenta contra o dever da boa-fé objetiva. Imposição de multa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. MULTA APLICADA. (TJ-RS - ED: 70081875718 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019)

Desse modo, verifica-se que não se sustentam as alegações dos recorrentes de omissões da decisão ora embargada, a qual analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para o improvimento do recurso de Apelação.

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do Pedido de condenação dos Embargados ao pagamento de Multa por recurso manifestação protelatório.

Os embargados defendem a condenação das partes embargantes ao pagamento de multa, com base no artigo 1.026, §2° do CPC, todavia a irresignação não merece prosperar.

Analisando as razões recursais, em que pese inexistir a omissão apontada, não observo o caráter protelatório e infundado no recurso oposto capaz de ensejar a aplicação da multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC, tendo as embargantes apenas exercido o seu direito de recorrerem da decisão, inexistindo abuso na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

Belém, ___ de ___________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/07/2021